Tribunal: STF
Processo: HC 217901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.7.2022 por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Marlon Lyncoln Batista dos Santos, contra decisão pela qual, em 28.6.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 752.391/SP pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão objeto da impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARLON LYNCOLN BATISTA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão foi convertida em preventiva.



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando soltura do paciente.



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a desproporcionalidade da custódia cautelar, a ausência dos seus pressupostos autorizadores e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.



    Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 10).



    2. O impetrante alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva “não apresentou nenhum elemento concreto apto a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Limitou-se a r. Magistrada a avaliar a vida pregressa do Paciente.



    Tal fundamentação, por si só, é insuficiente para justificar o encarceramento preventivo, cujo crime cometido é de baixa gravidade concreta, não implicando o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de maneira que não há que se falar em garantia da ordem pública ou conveniência a instrução”.



    Argumenta que “a r. magistrada ‘a quo’ teceu argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos autos, pois não foi demonstrado solidamente os pressupostos e motivos autorizadores da medida, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”.



    Ressalta que “deve o decreto prisional ser necessariamente fundamentado de forma efetiva (concreta, subsidiada nos elementos colhidos nos autos), não bastando meras referências quanto a gravidade genérica do delito e condenações já extintas, sem demonstração com base em dados concretos extraídos dos autos sobre a necessidade da custódia do acusado, dada sua natureza cautelar”.



    Assevera ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e insiste na possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia cautelar.



    Requer medida liminar, defendendo presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de:



    (a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta;



    (b) Revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida;



    (c) Revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequada a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 752.391/SP pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 752.391/SP é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser o paciente suspeito da prática de tentativa de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas (incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) e de direção sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro). O juízo de primeiro grau descreveu o modus operandi imputado ao investigado e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de FURTO QUALIFICADO e DIRIGIR SEM PERMISSÃOOU HABILITAÇÃO (artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: policiais militares relataram que foram acionados via COPOM para averiguar motocicleta cor azul com placa obstruída por uma blusa, envolvida em roubo de um veículo Hyundai/Hb20. Em buscas no local indicado, encontraram o motociclo descrito e o condutor empreendeu fuga na contramão, em alta velocidade, desrespeitando semáforos com sinal vermelho e transitando em calçadas. Após perseguição, o indivíduo parou e se entregou. Em revista, encontraram uma bolsa contendo chave de fenda. Indagado, ele assumiu que não era habilitado e que subtraía aparelhos de multimídia de veículos Hyundai/Hb20 para vender no Mercado Livre. No distrito policial, a vítima declarou que deixou o veículo estacionado na via pública e, horas depois, soube da tentativa de furto do aparelho multimídia e constatou que a janela do motorista foi quebrada. Em interrogatório, o autuado negou a prática delitiva.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Verifico que o autuado é reincidente, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    Outrossim, a REINCIDÊNCIA é circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’.



    Feitas tais considerações, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta do autuado é de acentuada reprovabilidade, tendo em vista que, agindo em concurso de agentes, quebrou o vidro do veículo da vítima com objetivo de subtrair a multimídia instalada. Necessária, portanto, a custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura em crimes não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão. Aliás, trata-se de questão jurisdicional, e não administrativa. De se ressaltar que medidas preventivas nas unidades prisionais podem ser tomadas em relação aos que ingressam das ruas (como possível isolamento etc).



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de MARLON LYNCOLN BATISTA DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal” (e-doc. 5 – grifos nossos). 



    7. Alegando ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2131115-47.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo requerimento de medida liminar foi indeferida em 12.6.2022 pelo Desembargador Relator (e-doc. 6).



    Contra essa decisão precária foi impetrado o Habeas Corpus n. 752.391/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes não se comprova ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com base no risco de reiteração delitiva. Como assentado pelo juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente e há indícios do envolvimento de outro suspeito na prática delitiva, sugerindo o modus operandi empregado existência de articulação criminosa entre os agentes.



    9. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o Tribunal de origem delibere sobre o mérito da impetração, ainda pendente de apreciação.



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora